Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) aferir se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de lesão corporal; (iii) examinar a viabilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iv) analisar a pertinência da fixação de valor mínimo para reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, o julgador não está obrigado a rebater, de maneira expressa e pormenorizada, cada uma das teses defensivas apresentadas, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
5. Demostrada, por meio de prova pericial, a ocorrência de lesões corporais, resta inviável a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato.
6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS) “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93. CP, art. 129. CPP, artigos 155, 156 e 381. LEI No 11.340/06, artigos 5o e 7o. DECRETO-LEI No 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118. STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 2101809, 0701575-08.2025.8.07.0017, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.